Tribunal: TJDFT
Processo: 0746079-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0746079-53.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA - ME AGRAVADO: HOSPITAL SANTA MARTA LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por TOP MED IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - ME contra decisão que, nos autos da impugnação ao quadro geral de credores, ajuizada em virtude de recuperação judicial do HOSPITAL SANTA MARTA LTDA, extinguiu o feito sem resolução do mérito, sob o fundamento de intempestividade da impugnação nos seguintes termos: “Trata-se de impugnação de crédito. A parte autora informou que seu crédito se encontra inscrito na segunda relação de credores, todavia, em valor diverso do que entende devido. Assim, requereu a sua retificação. É o relatório. DECIDO. Trata-se de ação de impugnação de crédito, porque já houve providência para a habilitação do crédito a vara administrativa, perante a administração judicial, de modo que eventual insurgência contra a não habilitação administrativa do crédito ou sua habilitação em valor diverso do que se considera devido, deve ser realizada nos termos do art. 8o da Lei n. 11.101/05: Art. 8o No prazo de 10 (dez) dias, contado da publicação da relação referida no art. 7o, § 2o, desta Lei, o Comitê, qualquer credor, o devedor ou seus sócios ou o Ministério Público podem apresentar ao juiz impugnação contra a relação de credores, apontando a ausência de qualquer crédito ou manifestando-se contra a legitimidade, importância ou classificação de crédito relacionado. A relação de credores referida no artigo 7o, § 2o, da Lei 11.101/05 foi publicada no DJE do dia 01/09/2025. A petição inicial, por sua vez, foi protocolada na data 19/09/2025. Logo, considerando que o prazo deve ser contado em dias corridos, o prazo para apresentação de impugnação de crédito terminou em 11/09/2025, de forma que, quando do ajuizamento da presente demanda, o decêndio legal já havia transcorrido. A presente ação, portanto, foi ajuizada de forma intempestiva. Nesse sentido: RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. INTEMPESTIVIDADE. DECURSO DO PRAZO DO ART. 8o, CAPUT, DA LEI 11.101/05. 1. Recuperação judicial requerida em 5/2/2010. Recurso especial interposto em 20/6/2016 e concluso ao Gabinete do Relator em 7/7/2017. 2. O propósito recursal é definir se, no curso do processo de recuperação judicial, a impugnação de crédito apresentada fora do prazo de 10 dias previsto no caput do art. 8o da Lei 11.101/05 pode ter seu mérito apreciado pelo juízo. 3. A norma do artigo retro citado contém regra de aplicação cogente, que revela, sem margem para dúvida acerca de seu alcance, a opção legislativa a incidir na hipótese concreta. Trata-se de prazo peremptório específico, estipulado expressamente pela lei de regência. 4. Eventual superação de regra legal deve ser feita de forma excepcional, observadas determinadas condições específicas, tais como elevado grau de imprevisibilidade, ineficiência ou desigualdade, circunstâncias não verificadas na espécie. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. (REsp 1704201/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 24/05/2019) Dispositivo Ante o exposto, reconheço a intempestividade da presente impugnação e indefiro a petição inicial, com fundamento no artigo 8o da Lei 11.101/05 e artigos 485, I c/c 330, III, ambos do CPC. Custas pela parte autora.” Em suas razões, a agravante sustenta que a decisão recorrida aplicou entendimento superado pela Lei no 14.112/2020, a qual teria introduzido a possibilidade de impugnações retardatárias, equiparando-as às habilitações retardatárias até a homologação do quadro geral de credores. Defende que a impugnação foi apresentada antes da homologação do quadro e que a demora no ajuizamento decorreu da dependência de informações exclusivas da recuperanda. Invoca precedentes do Superior Tribunal de Justiça (REsp 2.175.392/GO e REsp 2.195.862/GO), que teriam reconhecido a admissibilidade da impugnação retardatária após a alteração legislativa. Discorre que a demora na impugnação decorreu de culpa da recuperanda, tendo em vista que necessidade de informações exclusivas fornecidas por ela. Afirma que o indeferimento da impugnação sem exame do mérito viola os princípios do devido processo legal e da ampla defesa. Requer a concessão de tutela recursal para suspender os efeitos da decisão agravada, de modo a permitir o processamento da impugnação como retardatária até o julgamento do presente recurso. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça concedida na origem. É o relatório do necessário. Decido. O agravo de instrumento é previsto para a hipótese em exame, com o objetivo de impugnar sobre impugnação, nos termos do art. 17. da Lei 11.101/2005. Na forma do art. 1.019, inciso I, c/c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No caso, discute-se a possibilidade de recebimento de impugnação de crédito do quadro geral de credores apresentada fora do prazo legal, sob o argumento de que poderia ser conhecida como habilitação retardatária. Quanto à probabilidade de provimento do recurso, consta dos autos que a impugnação foi protocolada após o prazo peremptório de 10 (dez) dias previsto no art. 8o da Lei no 11.101/2005, motivo pelo qual o juízo de origem extinguiu o feito sem resolução do mérito. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a impugnação intempestiva não pode ser conhecida quando versar sobre a importância do crédito habilitado, porquanto o prazo legal é peremptório e não admite prorrogação. Os precedentes mencionados pela agravante tratam de hipóteses distintas, em que a impugnação discutia a natureza jurídica do crédito, casos nos quais, em precedentes recentes, o STJ tem admitido o seu recebimento como habilitação retardatária, por versarem sobre a qualificação concursal ou extraconcursal da obrigação. No julgamento do REsp n. 2.195.862/GO o Ministro relator Raul Araújo destacou a distinção entre os tipos de impugnação, ressaltando que somente aquelas que tratam da natureza do crédito podem ser conhecidas como retardatárias, e não as que questionam o valor ou a importância do crédito habilitado. A fim de esclarecer o assunto, transcrevo trecho do inteiro teor do voto do Ministro Raul Araújo, no julgamento do REsp n. 2.195.862/GO: “Inicialmente, cumpre fazer uma breve diferenciação entre habilitação e impugnação de crédito: enquanto na habilitação de crédito o credor pretende debater acerca da inclusão, na recuperação judicial, de um crédito concursal - isto é, que se sujeita ao concurso de credores - que inicialmente não constou da lista elaborada pelo administrador judicial, na impugnação o credor pretende discutir o próprio crédito incluído na referida lista. É importante, assim, distinguir dois tipos possíveis de impugnação de crédito: o primeiro, no qual o credor busca discutir, nos termos do caput do art. 8o da Lei 11.101/2005, sobre "a legitimidade, importância ou classificação de crédito relacionado", sujeito à recuperação; e o segundo, no qual o credor pretende debater acerca da própria natureza do crédito, visando à sua exclusão dos efeitos da recuperação. Tal distinção é relevante na análise acerca do cabimento da impugnação retardatária, uma vez que a natureza do crédito acaba por influenciar decisivamente na solução da questão: enquanto os credores detentores de créditos concursais sujeitam-se aos efeitos da recuperação judicial, inclusive a seus prazos e procedimentos, o mesmo não acontece com os credores detentores de créditos extraconcursais, pelo simples fato de que, ao não se sujeitarem substancialmente aos efeitos da recuperação judicial, incluindo o procedimento concursal, consequentemente com maior razão não se sujeitam processualmente a prazos e procedimentos da recuperação.” (REsp n. 2.195.862/GO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 10/6/2025, DJEN de 26/6/2025.) Assim, não se aplica à hipótese dos autos a interpretação sustentada pela agravante, pois a sua insurgência refere-se apenas ao montante do crédito incluído no quadro geral de credores, e não à sua natureza. Nesse sentido, também há precedentes da 3a Turma do STJ: “RECURSO ESPECIAL. EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. SEGUNDA LISTA DE CREDORES. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. NÃO APRESENTAÇÃO. EXCLUSÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Não viola os artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil nem importa deficiência na prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pelo recorrente, para decidir de modo integral a controvérsia posta. 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, é intempestiva a impugnação de crédito apresentada fora do prazo de 10 (dez) dias previsto no caput do artigo 8o da Lei no 11.101/2005, não sendo possível recebê-la como impugnação retardatária, considerando o caráter peremptório específico do prazo expressamente estipulado pela lei de regência. Precedentes. 3. Na hipótese, não poderia o juiz ter admitido o anterior pedido de exclusão do crédito, apresentado antes da publicação da 2a lista de credores, como se fosse impugnação, já que se trata de direito disponível. 4. Recurso especial provido. (REsp n. 1.947.284/MT, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 25/8/2025, DJEN de 29/8/2025.)” Ademais, não há demonstração de causa impeditiva ou de força maior que justifique a apresentação da impugnação fora do prazo legal. Dessa forma, não vislumbro probabilidade de provimento do recurso. Isso posto, indefiro o pedido de efeito suspensivo formulado pela agravante. Comunique-se ao juízo de origem. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Após, retorne o processo concluso para julgamento do recurso. Brasília/DF, 22 de outubro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator w